Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-43.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704439-43.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANIELY GARCIA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO A recorrente pleiteou a desistência do recurso inominado interposto. Homologo o pedido de desistência, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. De acordo com o previsto na Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando-se o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Logo, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios em favor do advogado dativo, mesmo a parte recorrente tendo desistido do recurso. Atento a tais elementos, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) dar-se-á na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Int. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator